Tribunal: TJSP
Processo: 1008231-87.2015.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fiscalização
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Contribuição de Melhoria – Exercícios de 2001, 2002 e 2003 – Prescrição reconhecida - Transcurso de mais de cinco (5) anos ininterruptos até a propositura da ação ordinária, sem ajuizamento de execução fiscal - Inexistência de fato impeditivo do direito do autor - Ônus da ré – CPC, artigo 373, inciso II – Ação eminentemente declaratória que não se sujeita a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Contribuição de Melhoria – Exercícios de 2001, 2002 e 2003 – Prescrição reconhecida - Transcurso de mais de cinco (5) anos ininterruptos até a propositura da ação ordinária, sem ajuizamento de execução fiscal - Inexistência de fato impeditivo do direito do autor - Ônus da ré – CPC, artigo 373, inciso II – Ação eminentemente declaratória que não se sujeita a prazo extintivo - Honorários advocatícios fixados no percentual mínimo, conforme elementos norteados do artigo 85, parágrafos 2o e 3o - Verba mantida – Majoração para 12%, de conformidade com o art. 85, § 11o, do CPC - Recurso desprovido.